Tribunal: TJDFT
Processo: 0726657-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Erro material. Ocorrência. Recurso da parte agravante desprovido. Recurso da parte agravada provido.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo.
Questão em discussão
2. Análise se o comando decisório foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. O erro material, sanável a qualquer tempo, é aquele reconhecível de plano, sem maiores indagações, e se relaciona com inexatidão material.
5. Constatado apenas erro material sem prejuízo ao conteúdo da decisão colegiada, deve-se corrigi-lo sem efeitos modificativos.
Dispositivo e tese
6. Recurso da parte agravante conhecido e desprovido.
7. Recurso da parte agravada conhecido e provido sem efeitos modificativos.
_____
Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022;